Tribunal: TJSP
Processo: 1032863-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de passageiro. Cancelamento do voo, causando atraso de 12 horas na chegada ao destino final. Extravio temporário de bagagem. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O voo da autora foi cancelado e ela foi realocada em outro, com trecho diverso do contratado, causando atraso de 12 horas. Além disso, sua bagagem foi

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional de passageiro. Cancelamento do voo, causando atraso de 12 horas na chegada ao destino final. Extravio temporário de bagagem. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O voo da autora foi cancelado e ela foi realocada em outro, com trecho diverso do contratado, causando atraso de 12 horas. Além disso, sua bagagem foi extraviada, precisando retornar ao aeroporto no dia seguinte para retirá-la. Danos morais configurados e que devem ser reparados. Indenização bem fixada. Sentença mantida. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.